Tribunal: TCU
Processo: 001.032/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 1/2025 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6734/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 001.032/2025-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adonai Mejia Costa (XXX.770.130-XX); Adriana Dias Coelho (XXX.409.362-XX); Adriana Machado de Carvalho (XXX.301.261-XX); Adriana Pereira Araujo (XXX.812.956-XX); Adriana Santos Pereira Benigno (XXX.002.375-XX); Adriane Queiroz Oliveira (XXX.269.193-XX); Aecio Lopes de Araujo Lira (XXX.938.563-XX); Agatha Gomes Tavares da Silva (XXX.130.377-XX); Agenor Villar Neto (XXX.360.115-XX); Agnelo Martins Pinheiro Junior (XXX.572.784-XX); Akeson Helder Rosa de Alcantara (XXX.761.631-XX); Alam Moraes Lima (XXX.951.530-XX); Alan Junior de Aguiar (XXX.577.669-XX); Alana Schneider Boesing (XXX.679.860-XX); Alessandra Correa de Almeida (XXX.524.727-XX); Alessandra Hoelscher da Silva (XXX.838.800-XX); Alessandro Marques Tirelli (XXX.385.068-XX); Alex Antonio Heitor de Carvalho (XXX.935.876-XX); Alex Johnny Oliveira dos Santos Junior (XXX.952.882-XX); Alex Junior Matos Barata (XXX.455.912-XX); Alex Tiburtino Meira (XXX.721.584-XX); Alexandre Pereira da Silva (XXX.145.499-XX); Aliana Luisa Albuquerque Cedrim Lobo (XXX.519.184-XX); Alice Freitas Magalhaes Silva (XXX.785.956-XX); Alina Melo de Vasconcelos (XXX.458.012-XX); Aline Andrade Mariano Maia (XXX.195.255-XX); Aline Bezerra Monteiro (XXX.234.794-XX); Aline Magalhaes de Lima (XXX.957.713-XX); Aline Pontara Soares (XXX.145.225-XX); Aline Souza de Barros e Silva (XXX.448.633-XX); Aline de Paula Sanches (XXX.630.391-XX); Aline de Sousa Nassif (XXX.828.625-XX); Allan Sant Anna de Figueiredo (XXX.630.465-XX); Aloma Jacobi Dalla Lana (XXX.288.140-XX); Altemar Silva Maciel (XXX.198.885-XX); Amanda Alves Medeiros (XXX.104.716-XX); Amanda Cunha Rodrigues (XXX.907.186-XX); Amanda Francesquet Melchior (XXX.894.750-XX); Amanda Larissa Souza dos Santos (XXX.005.405-XX); Amanda Pastorello Rodrigues (XXX.395.819-XX); Amanda Pereira da Silva (XXX.463.704-XX); Amanda Taiciane Duarte de Oliveira (XXX.744.540-XX); Ana Berquo Peleja Eller (XXX.923.301-XX); Ana Carla da Silva Oliveira (XXX.786.494-XX); Ana Carolina Dias de Souza (XXX.411.858-XX); Ana Carolina Santos Barbosa Machado (XXX.160.005-XX); Ana Carolina Soares Viterbo (XXX.707.935-XX); Ana Carolina da Silva (XXX.400.036-XX); Ana Celia Vieira Leite Campos (XXX.147.044-XX); Ana Clara Alves Campos (XXX.634.931-XX); Ana Clara Araujo de Aquino (XXX.225.394-XX); Ana Claudia Cardoso da Silva (XXX.926.932-XX); Ana Claudia Lopes Cavalcante (XXX.836.901-XX); Ana Cristina Pacha de Carvalho Pedroso (XXX.891.522-XX); Ana Fatima Mendes da Costa (XXX.351.534-XX); Ana Karinne Menezes Nogueira (XXX.937.284-XX); Ana Luiza Carvalho de Bessa (XXX.735.465-XX); Ana Patricia de Queiroz Barbosa (XXX.417.024-XX); Ana Paula Cabreira Pereira (XXX.233.320-XX); Ana Paula Esteves Braga Serpa (XXX.503.326-XX); Ana Paula Guimaraes Cunha (XXX.743.006-XX); Ana Paula Leao da Silva (XXX.543.406-XX); Ana Paula Oliveira Boscolo (XXX.425.516-XX); Ana Paula Pereira Cordeiro (XXX.526.643-XX); Ana Paula de Souza Andrade (XXX.822.581-XX); Ana Priscila Felix (XXX.023.723-XX); Ana Raquel de Franca Souza (XXX.795.764-XX); Ana Rita Alexandre Santiago Evangelista (XXX.816.065-XX); Ana Tereza Souza Ferreira (XXX.188.112-XX); Anderson Ruaney Gomes Ramalho (XXX.329.773-XX); Anderson da Paz Camara (XXX.695.977-XX); Anderson da Silva Pinheiro (XXX.905.935-XX); Anderson dos Santos de Freitas (XXX.257.447-XX); Andre Attie Cury Hanna (XXX.612.056-XX); Andre Fernando Nunes Pimentel (XXX.197.193-XX); Andre Ferreira Pacheco (XXX.755.782-XX); Andre Luis Jacinto (XXX.797.219-XX); Andre Luis de Souza Caetano (XXX.968.916-XX); Andre Luiz Bassani (XXX.765.159-XX); Andre Luiz Sbroggio Junior (XXX.660.881-XX); Andre Ricardo Paulino dos Santos (XXX.945.761-XX); Andrea Monteiro Ulm Neves (XXX.969.145-XX); Andreia Saraiva Fonseca Meyer (XXX.338.310-XX); Andressa Coelho Ferreira (XXX.017.093-XX); Andressa Dambrozio Costa (XXX.123.270-XX); Andreza Fontenele Lima (XXX.499.957-XX); Ane Gabrielle Muniz (XXX.429.900-XX); Anezio Vianei de Miranda (XXX.881.836-XX); Angelica Fatima Grave Kuffel (XXX.553.820-XX); Angelica Freitas dos Santos (XXX.415.384-XX); Angelica Lucilia Costa Oliveira Calheiros (XXX.617.211-XX); Angelica de Albuquerque Sodre (XXX.564.117-XX); Angelo Eduardo Magalhaes Quirino de Sa (XXX.717.984-XX); Anie Macelly Teles Barros (XXX.808.592-XX); Anna Beatriz da Silva Sena (XXX.381.611-XX); Anna Carolina Correa Bicca Hruschka (XXX.102.731-XX); Anna Luiza Silva Carvalho (XXX.942.311-XX); Anne Dominique Nascimento Lima (XXX.123.744-XX); Antonio Augusto Lima Teixeira Junior (XXX.415.343-XX); Antonio Cortez Lima Filho (XXX.009.053-XX); Antonio Siqueira Diniz Junior (XXX.457.892-XX); Aparecida Tereza de Anchieta Ferreira Goncalves (XXX.574.952-XX); Araquem Itturriosgarai Maciel Junior (XXX.552.430-XX); Ariadne Fabiola Ortega de Araujo (XXX.452.511-XX); Aslan Renier dos Santos Assuncao (XXX.301.092-XX); Astrid Maria da Silva Costa (XXX.333.863-XX); Athos Gabriel Vilela Queiroz (XXX.861.174-XX); Augusto Carlos Maciel Saraiva (XXX.720.904-XX); Augusto Sousa Marchente (XXX.553.676-XX); Aurea Macedo Amorim Lima (XXX.740.234-XX); Ayumi Gabriela Yamashita Domingues (XXX.561.572-XX); Barbara Alves do Amaral (XXX.321.836-XX); Barbara Souza Cunto Sobrinho (XXX.566.206-XX); Beatriz Espindola Gomes Monteiro (XXX.089.477-XX); Beatriz da Silva Novaes (XXX.628.935-XX); Beatriz de Medeiros Pimentel Matos (XXX.214.912-XX); Beatriz de Souza Silva (XXX.603.257-XX); Benjamin Gadelha dos Santos Junior (XXX.336.732-XX); Bianca Cristina Silva de Moraes (XXX.388.861-XX); Bianca Oliveira Scheid (XXX.497.799-XX); Bianca Pasqualini (XXX.000.989-XX); Bibiana Pereira Finoketti (XXX.824.890-XX); Bonieck de Castro Nascimento (XXX.344.386-XX); Braulio Neves Passos Filho (XXX.361.407-XX); Brayan Petrick de Souza (XXX.207.936-XX); Brenda Jessika Ramos Santos (XXX.269.432-XX); Brenda Monise Silva Sousa (XXX.930.033-XX); Breno Caldas Ribeiro (XXX.816.392-XX); Breno Vinicius Duarte Coutinho (XXX.517.332-XX); Bruna Candia Rodrigues Souza (XXX.437.461-XX); Bruna Carolina Ribas Silva Porto (XXX.743.740-XX); Bruna Gabriela Messias Milani (XXX.651.468-XX); Bruna Louzada Rodrigues (XXX.472.938-XX); Bruna Luiza de Barros Melo (XXX.031.804-XX); Bruna Miuke Beirigo Kamimura (XXX.817.606-XX); Bruna Moura Ribeiro Nunes (XXX.866.568-XX); Bruna Noal Marzari (XXX.403.000-XX); Bruna Rafaela Silva de Almeida (XXX.472.144-XX); Bruno Garcia Machado (XXX.245.980-XX); Bruno Leonardo Barranco Esporcatte (XXX.293.707-XX); Bruno Martins dos Santos (XXX.740.995-XX); Bruno Pacheco Resende (XXX.654.586-XX); Bruno Vale de Souza (XXX.578.477-XX); Caicke Lopes Belarmino Baruel (XXX.026.557-XX); Caio Fidelis Campos de Aguiar (XXX.201.316-XX); Caio Marinati de Paula Cruz (XXX.257.446-XX); Caio Rodrigues Brandao Jacome (XXX.721.424-XX); Camila Barbosa Gondim Nogueira (XXX.436.463-XX); Camila Chagas de Araujo Sousa (XXX.857.044-XX); Camila Dias dos Santos (XXX.949.442-XX); Camila Furtado Rodrigues (XXX.410.133-XX); Camila Mendes de Freitas (XXX.671.264-XX); Camila Moraes de Mello (XXX.373.551-XX); Camila Rachel Lira Silva Batista (XXX.550.854-XX); Camila Rossi Koerich (XXX.308.339-XX); Camila Salomao Mourao (XXX.986.102-XX); Camila Silva Santos (XXX.375.255-XX); Camila de Abreu Vilarinho (XXX.281.165-XX); Carina Maximo da Rocha (XXX.311.176-XX); Carla Denise Freitas da Fonseca (XXX.969.070-XX); Carla de Gouvea dos Santos (XXX.011.917-XX); Carlos Antonio Gomes de Franca (XXX.839.884-XX); Carlos Antonio Naves Costa (XXX.497.056-XX); Carlos Arthur Hansel Diniz da Costa (XXX.501.599-XX); Carlos Eduardo Campos Figueiredo (XXX.971.083-XX); Carlos Eduardo Mendes Marques (XXX.522.176-XX); Carlos Henrique Martins da Silva (XXX.856.536-XX); Carolina Albanez de Albuquerque da Cunha Andrade (XXX.473.244-XX); Carolina Carbonell Demori (XXX.045.920-XX); Carolina Cerqueira dos Santos Lima (XXX.367.395-XX); Carolina Donaire Sousa (XXX.937.631-XX); Carolina Maria Soares de Alencar (XXX.653.683-XX); Carolina Pereira Carvalho Lucas (XXX.498.337-XX); Carolina Souza Carvalho (XXX.936.135-XX); Carolina Wilbert Baisch (XXX.946.137-XX); Caroline Melo Lopes (XXX.515.231-XX); Caroline Menezes Santos (XXX.832.571-XX); Cassia Christina Campos de Souza Gomes (XXX.720.127-XX); Cassilene da Anunciacao Santos (XXX.912.835-XX); Catiane Aparecida Barrozo (XXX.585.540-XX); Cecilia Maria Souza dos Prazeres Suzart (XXX.682.205-XX); Celio Amorim Camara Junior (XXX.841.153-XX); Celio Mendes do Vale (XXX.833.166-XX); Celsa Raquel Villaverde Melgarejo (XXX.284.288-XX); Chaiane Teixeira Gomes (XXX.741.490-XX); Charles dos Santos Pereira (XXX.441.551-XX); Chiara Diomar da Silva (XXX.361.981-XX); Christiane Fonseca Goncalves (XXX.868.178-XX); Cidevander Costeira Pompeu (XXX.568.542-XX); Cidicley Costa da Silva (XXX.874.252-XX); Cilas Urbano Lira Silva (XXX.998.654-XX); Cinthia Cristine Andrade Freitas (XXX.531.825-XX); Ciro Affonso de Azevedo (XXX.359.872-XX); Claiton Rossales Roschildt (XXX.021.370-XX); Clara Boldrini Miranda (XXX.430.057-XX); Clara Pereira Santana (XXX.415.186-XX); Clarice de Medeiros Carniere (XXX.379.600-XX); Clarindo Andre da Silva Junior (XXX.810.674-XX); Clarissa Araujo Vasconcelos Pastl (XXX.741.664-XX); Claudete Rodrigues Martins (XXX.741.770-XX); Claudia Regina da Costa (XXX.880.040-XX); Claudio Alberto Bernardes de Oliveira (XXX.592.566-XX); Clebia Rosa Morais Alves (XXX.897.456-XX); Cleidimar Leite dos Santos (XXX.137.407-XX); Cleiton Santos Rodrigues da Silva (XXX.071.514-XX); Clelia Michel America Magalhaes (XXX.208.616-XX); Crestiane Carneiro Correa da Costa (XXX.837.501-XX); Cristiele Bonini Pasche (XXX.638.500-XX); Cristilene dos Santos Silva (XXX.538.364-XX); Cristina Aparecida Rosa (XXX.078.686-XX); Cristovao Venicio de Miranda Junior (XXX.910.642-XX); Cynara Feuchard Pinto (XXX.326.187-XX); Cynthia Cibelle Souza e Silva (XXX.320.314-XX); Cynthia Xavier Gomes de Medeiros (XXX.202.014-XX); Daiane Andrade Santos (XXX.206.275-XX); Daiane Brito Santos (XXX.637.495-XX); Daiane de Ornelas (XXX.385.325-XX); Daiani Beduhn (XXX.506.050-XX); Dalva Tavares Piedade (XXX.226.837-XX); Damiana Patricia do Carmo Figueiredo (XXX.844.101-XX); Damiao Rabelo de Almeida (XXX.604.635-XX); Danae Beatriz Barbosa Cecere (XXX.116.540-XX); Daniel Junior da Silva Islabao (XXX.245.830-XX); Daniel Miranda da Silva (XXX.325.520-XX); Daniel de Oliveira (XXX.156.466-XX); Daniel de Souza Barros (XXX.695.358-XX); Daniele Ferreira Vilanova (XXX.444.613-XX); Danielle Araujo Mota (XXX.689.655-XX); Danielle da Silva dos Santos (XXX.695.480-XX); Danielle de Azevedo Levino (XXX.807.771-XX); Danillo Primo Andrade Santana (XXX.354.465-XX); Danillo de Menezes Araujo (XXX.410.535-XX); Danilo Carlos de Almeida Ferreira (XXX.372.536-XX); Danilo Cordeiro Cariri da Silva (XXX.820.425-XX); Danyelle Dayse de Souza Diniz (XXX.579.384-XX); Darticlea Alves de Oliveira (XXX.213.735-XX); Dayane Braga dos Santos (XXX.154.575-XX); Dayanne Santiago da Costa (XXX.067.637-XX); Debora Chaves Franco (XXX.405.793-XX); Deise Pereira de Lima Oliveira (XXX.140.414-XX); Denise Oliveira da Silva (XXX.161.977-XX); Denise Regino Fonseca (XXX.490.081-XX); Denise Santos Sa (XXX.174.434-XX); Denival Borba de Melo (XXX.906.959-XX); Dheyzonn Silveira Dannemann (XXX.879.695-XX); Diana Cintia dos Santos Ferreira (XXX.825.428-XX); Diana Silva de Aguiar (XXX.108.702-XX); Diego Francisco Fernandes Luiz (XXX.502.939-XX); Diego Trindade de Almeida (XXX.000.725-XX); Diego Vital Campos (XXX.589.214-XX); Dielly Oliveira Goncalves (XXX.466.742-XX); Dienefer Venske Bierhals (XXX.999.410-XX); Dimas Ferreira de Albuquerque Maranhao (XXX.066.824-XX); Diogenes de Melo Jaco (XXX.939.423-XX); Diogo Andrade Morales (XXX.487.111-XX); Diogo Campestrini (XXX.271.429-XX); Dionice Dias Ferreira (XXX.494.670-XX); Diozival dos Santos Sales (XXX.246.835-XX); Diuly Cortez Mendes (XXX.866.080-XX); Diuly de Oliveira Melgarejo (XXX.752.950-XX); Dorama Ramos de Paula (XXX.290.052-XX); Dorivan Perrout da Silva (XXX.816.887-XX); Douglas Pereira Passos (XXX.475.226-XX); Dulzana de Sousa Marinho (XXX.209.232-XX); Dyonatham da Silva Sales (XXX.036.322-XX); Edielson Pereira da Silva (XXX.201.263-XX); Edivaldo Rodrigues dos Santos (XXX.113.772-XX); Edivan Ribeiro Lima da Silva (XXX.894.121-XX); Edmara Lousada Monteiro (XXX.888.132-XX); Edmary de Sousa Nascimento (XXX.737.933-XX); Edna Alves dos Santos (XXX.555.165-XX); Eduarda Victoria Souza Matos (XXX.243.121-XX); Eduardo Barbosa de Albuquerque Maranhao (XXX.354.434-XX); Eduardo Borges Teixeira (XXX.687.502-XX); Eduardo Luis Soares Neto (XXX.839.086-XX); Eduardo Trindade dos Santos Junior (XXX.863.112-XX); Eduardo de Souza Saraiva (XXX.346.160-XX); Elaene de Souza Figueiredo (XXX.923.262-XX); Elaine da Silva Leite (XXX.502.284-XX); Elba Sophia Theodoro Santos de Oliveira (XXX.620.687-XX); Elenilson Ramos Vieira (XXX.061.383-XX); Elida de Andrade Barboza Souza (XXX.924.194-XX); Elisa Sales Nascimento (XXX.101.351-XX); Elisandra Barbosa da Silva (XXX.418.064-XX); Elisandra Oliveira de Sousa (XXX.377.224-XX); Elisandro de Souza Batista (XXX.859.916-XX); Elisangela de Sousa (XXX.688.014-XX); Elismara Francielle Santos (XXX.819.635-XX); Elizabete Brito de Carvalho (XXX.377.455-XX); Elizandra Nascimento Fernandes Tabosa Garcia (XXX.116.611-XX); Elizeu de Albuquerque Jacques (XXX.611.430-XX); Ellen Paula do Nascimento Tavares (XXX.589.171-XX); Eloisa Carla Freitas de Araujo (XXX.284.484-XX); Emanuella Natalie Santos de Franca (XXX.913.944-XX); Emanuelle de Oliveira Souza (XXX.546.824-XX); Emerson Vagner Gomes de Jesus (XXX.533.286-XX); Emily Caua Oliveira da Silva (XXX.347.698-XX); Emily Tessmer Guidotti (XXX.303.090-XX); Emylianne Oliveira da Silva Cavalcante (XXX.371.484-XX); Endressylene Pereira da Silva (XXX.804.802-XX); Erica Dayanne Meireles Leite (XXX.340.885-XX); Erica Sabina Costacurta Fabri (XXX.101.259-XX); Erick Soares Rocha de Oliveira (XXX.185.223-XX); Erika Cecilia Vallim Severino (XXX.991.751-XX); Erika Iguchi Luft (XXX.663.760-XX); Erika Mayara Nascimento Major (XXX.614.435-XX); Estefania Wanderley Barbosa Lima (XXX.265.666-XX); Eudes Ferreira de Souza (XXX.793.811-XX); Evelyn Rodrigues (XXX.885.446-XX); Ezequiel de Melo Moura (XXX.751.973-XX); Fabiana Azevedo Melo (XXX.507.652-XX); Fabiana dos Santos Silva (XXX.718.936-XX); Fabiola Machado Santos (XXX.816.895-XX); Fabiola Mafia Meira (XXX.210.236-XX); Fabiola Silveira Gomes (XXX.429.212-XX); Fabrine Cobucci de Souza (XXX.870.686-XX); Felipe Eduardo Mesquita da Rocha (XXX.616.683-XX); Felipe Veloso Alves Carreiro (XXX.793.821-XX); Felipe da Silva Pontes (XXX.861.794-XX); Fernanda Batista do Nascimento (XXX.626.888-XX); Fernanda Carla Berti (XXX.851.508-XX); Fernanda Foreque Sarmento (XXX.211.857-XX); Fernanda Pena (XXX.609.230-XX); Fernanda Pereira de Oliveira (XXX.849.385-XX); Fernando Aparecido Rodrigues (XXX.847.828-XX); Fernando Parma Marsicano (XXX.606.976-XX); Fernando Sandro da Silva Alves (XXX.639.785-XX); Fernando Seifert Marquezan Berleze (XXX.502.120-XX); Fernando Viegas (XXX.644.490-XX); Filipe dos Santos Sousa (XXX.685.203-XX); Flavia Augusta Luiz Barcelos (XXX.473.901-XX); Flavia Lucia Almeida (XXX.505.457-XX); Flavia de Melo Menezes Lima (XXX.806.831-XX); Flavio Augusto Martins Fernandes Junior (XXX.414.064-XX); Flavio Henrique de Oliveira Cota (XXX.130.477-XX); Francielda Borges de Jesus Lima (XXX.221.333-XX); Francielen Veiga da Silva (XXX.198.869-XX); Francisca Jardane Ribeiro de Carvalho Diniz (XXX.675.803-XX); Francisco Augusto Arenhart (XXX.804.469-XX); Francisco Jonh Silva Morais (XXX.662.843-XX); Francisco Luan Firmino Rodrigues (XXX.902.063-XX); Francisco Paulo Vieira Moura (XXX.315.993-XX); Francisco Tiago de Sousa Amaral (XXX.808.663-XX); Francisco de Assis Romeiro Figueiroa Benicio Coelho (XXX.771.874-XX); Francyettma Soraya Ferreira de Sousa (XXX.943.604-XX); Gabriel Alves Oliveira de Pinho (XXX.015.677-XX); Gabriel Augusto de Oliveira (XXX.888.561-XX); Gabriel Cardoso de Sousa (XXX.034.299-XX); Gabriel Jose da Silva Melo (XXX.917.621-XX); Gabriel Lima Ferreira (XXX.018.570-XX); Gabriel Pessoa de Carvalho Oliveira (XXX.698.347-XX); Gabriela Almeida da Silva (XXX.366.193-XX); Gabriela Dockhorn Paluch (XXX.189.099-XX); Gabriela Lago (XXX.128.438-XX); Gabriela Lima Germano (XXX.149.510-XX); Gabriela Moura dos Santos (XXX.371.776-XX); Gabriela Rodrigues dos Santos (XXX.862.441-XX); Gabriela Romaniello (XXX.537.969-XX); Gabriela Rosa de Moura (XXX.175.428-XX); Gabriela Sellen Campos Ribeiro (XXX.087.023-XX); Gabriela Torres Mattos (XXX.314.680-XX); Gabriela Xavier Silva Soares (XXX.976.181-XX); Galeno Egydio Jose de Magalhaes Neto (XXX.321.375-XX); Genilda Cortez do Nascimento (XXX.585.218-XX); Georgia Valeria Marques de Brito (XXX.724.844-XX); Gerline Wanderley Guedes (XXX.760.124-XX); Gesseia Maria Martins (XXX.555.261-XX); Gessica Cecilia Moura Lopes da Silva (XXX.281.523-XX); Giane Moreira Praca (XXX.015.156-XX); Gilbran Costa Guimaraes (XXX.199.404-XX); Gildelice Ribeiro da Silva Pereira (XXX.194.855-XX); Gileno Alves de Souza Junior (XXX.497.835-XX); Gilmar Palomares Filho (XXX.208.105-XX); Gilson Souza dos Santos (XXX.113.792-XX); Giovanna Valeria Belo Cordeiro (XXX.622.773-XX); Gisele Amaral Tartari (XXX.100.688-XX); Giseli Collares Ferreira (XXX.409.620-XX); Gisella Apostolico Ottoni Vianna (XXX.509.047-XX); Gisiane Duarte Pinto do Nascimento (XXX.597.300-XX); Gislayne Firmino do Couto (XXX.335.444-XX); Gisleine Martins Roberto (XXX.400.026-XX); Giuliana Bratti Velloso de Lima (XXX.165.778-XX); Glaucia Sousa Pereira (XXX.600.885-XX); Glaucia de Almeida Ramos (XXX.201.316-XX); Gleyssiany Lopes de Araujo (XXX.132.054-XX); Guilherme Henrique Tanajura (XXX.428.691-XX); Guilherme Henrique de Araujo Santos (XXX.200.726-XX); Guilherme Luiz Trevizan (XXX.630.849-XX); Guiomar Rodrigues de Oliveira Lima (XXX.261.217-XX); Gustavo Assis Afonso (XXX.415.257-XX); Gustavo Batista de Oliveira (XXX.177.937-XX); Gustavo Canine da Costa (XXX.630.987-XX); Gustavo Dallasta Caetano (XXX.640.950-XX); Gustavo Henrique Fontinele da Silva (XXX.972.861-XX); Gustavo Marques Tondin (XXX.131.209-XX); Gustavo Mesquita de Oliveira (XXX.458.223-XX); Gustavo Pafume de Sa (XXX.565.336-XX); Gustavo Souza de Carvalho (XXX.909.965-XX); Hanne Cristina da Silva Goncalves (XXX.766.416-XX); Hector Sbaraini Fontes (XXX.858.629-XX); Heitor Fernandes Amorim (XXX.491.225-XX); Helena Quintela Souza de Moraes (XXX.144.474-XX); Heliane Borges de Oliveira Souza (XXX.560.875-XX); Helido Araujo Ribeiro (XXX.534.863-XX); Helvidio Antonio dos Santos Neto (XXX.027.013-XX); Henrique Diorio de Souza (XXX.244.796-XX); Hericles Ruan Oliveira Pereira (XXX.614.455-XX); Herilaine Vilhalva Dias (XXX.287.931-XX); Higor Emanuel de Oliveira Carmo (XXX.316.993-XX); Hilton Alfredo Valentino Filho (XXX.956.116-XX); Hosman Filipe Amorim de Lima (XXX.772.974-XX); Hugo Luiz Damasceno Fraga (XXX.030.847-XX); Hyalyne Bernadete dos Santos (XXX.211.214-XX); Ianny Larissa Figueiredo da Costa (XXX.895.774-XX); Iara Samara da Silva Feitosa (XXX.031.894-XX); Ibiany Abade Villanova (XXX.982.810-XX); Icaro Sampaio Inacio (XXX.018.904-XX); Igor Magalhaes Andrade (XXX.387.185-XX); Indianara Lobato Bezerra (XXX.289.502-XX); Ingred Goncalves de Sousa Silva (XXX.658.412-XX); Ingrid Ferreira Santos (XXX.991.652-XX); Ingrid Lorrane Ferreira de Carvalho (XXX.591.689-XX); Iolete de Jesus Dias da Silva (XXX.879.333-XX); Irany Esther da Mota Vitoria (XXX.031.211-XX); Ires Naiare Simoes do Nascimento (XXX.771.495-XX); Isa Milene Vansan Falciroli (XXX.235.488-XX); Isabela Brusadelli Macedo Ferreira (XXX.072.006-XX); Isabela Santos Andrade da Rocha (XXX.880.048-XX); Isabella Camacho Leal da Fonseca (XXX.035.991-XX); Isabella Pinheiro de Farias Bispo (XXX.684.304-XX); Isadora Duarte Pinheiro Barros (XXX.271.733-XX); Isaias da Costa Souza (XXX.433.224-XX); Isnard Alves Ferreira Junior (XXX.090.712-XX); Italo Huriel da Silva Fernandes (XXX.079.655-XX); Itatiane Maia Pantoja (XXX.026.092-XX); Ivan Barbosa Gerken (XXX.124.626-XX); Ivana Urpia Gomes Rabello (XXX.888.095-XX); Ivna Tamara Soares e Soares (XXX.636.983-XX); Ivonete Galho dos Santos (XXX.294.395-XX); Izabelli Barbosa Dias (XXX.398.007-XX); Jackeline Calazans da Cruz (XXX.908.282-XX); Jaco Navegantes da Silva (XXX.099.332-XX); Jacqueline Jacome Manzan (XXX.457.926-XX); Jacqueline Schmidt Cado Madalena (XXX.638.101-XX); Jader Costa Aires (XXX.342.340-XX); Jaianne Ricarte de Araujo (XXX.573.913-XX); Jaisa Tailanna Almeida de Carvalho Alves (XXX.084.203-XX); Jamil Rocha Sousa Junior (XXX.727.905-XX); Jamile de Souza Moraes (XXX.244.405-XX); Janaina Araujo Barbosa (XXX.156.743-XX); Janete Nunes Monteiro (XXX.998.234-XX); Janine Martins Cardoso (XXX.725.635-XX); Janine de Sousa Gomes (XXX.222.525-XX); Jannyckson Rannyery da Silva Gentil (XXX.746.613-XX); Jaqueline Santos Marques de Oliveira (XXX.857.567-XX); Jaqueline Vieira Menezes (XXX.202.815-XX); Jardel dos Santos Freitas (XXX.088.803-XX); Jeane Soares Santiago (XXX.024.644-XX); Jeison Silva Acosta (XXX.841.340-XX); Jennifer Garcia Cabral (XXX.698.337-XX); Jessica Mel da Silva Faria (XXX.150.437-XX); Jessica Ribeiro Martins (XXX.137.111-XX); Jessica Rosa Lopes (XXX.369.190-XX); Jessica Silva Rodrigues (XXX.907.643-XX); Jessica Silva Teles Farrapo (XXX.711.981-XX); Jessica Souto Morlin (XXX.996.726-XX); Jholbert Cardoso Santana (XXX.457.721-XX); Jhony de Oliveira Ribeiro (XXX.632.098-XX); Jislene Sousa Dantas do Nascimento (XXX.945.665-XX); Joana Cleia Trindade Fideralino (XXX.813.382-XX); Joana Darc Aparecida Braz (XXX.633.566-XX); Joao Bosco Leite dos Santos Junior (XXX.770.313-XX); Joao Carlos Amorim Junior (XXX.561.223-XX); Joao Lucas Araujo Rocha Carvalho (XXX.762.495-XX); Joao Marques Neto (XXX.590.740-XX); Joao Oliveira de Lima Filho (XXX.550.584-XX); Joao Paulo Orlandi da Silva Rodrigues (XXX.975.708-XX); Joao Pedro Dantas da Rocha (XXX.183.485-XX); Joao Victor Soares Coriolano Coutinho (XXX.808.501-XX); Joaquim Agatangelo de Sousa (XXX.068.765-XX); Jonas Pereira Hernandes (XXX.330.210-XX); Jonatas Ferreira Trindade Neto (XXX.188.485-XX); Jordana dos Santos Lima (XXX.328.652-XX); Jordao Ribeiro dos Santos (XXX.647.005-XX); Jorge Luiz Aristimunha Junior (XXX.985.380-XX); Jose Porfirio de Figueiredo (XXX.003.825-XX); Josefa Iolanda Ribeiro de Carvalho (XXX.925.925-XX); Josileide Bezerra Rodrigues (XXX.128.053-XX); Joyce Marianne Silva Reis Alves (XXX.406.125-XX); Juan Leonardo Soares Rosa (XXX.790.920-XX); Julia Goncalves Vieira (XXX.052.250-XX); Julian Dourado de Oliveira (XXX.775.065-XX); Juliana Barbosa Rosa Ostemberg (XXX.703.221-XX); Juliana Fonseca Pucinelli Silveira (XXX.307.360-XX); Juliana Lins da Paz Portela (XXX.229.403-XX); Juliana Maia Torres (XXX.606.107-XX); Juliana Rezende Costantin (XXX.401.076-XX); Juliana Snak Rocha (XXX.345.719-XX); Juliana Sousa de Araujo (XXX.800.424-XX); Juliana Tamiozzo (XXX.162.670-XX); Juliana Vieira Gomes Osellame (XXX.291.056-XX); Juliana da Silva Luz de Oliveira (XXX.763.353-XX); Juliana de Oliveira Albano (XXX.397.984-XX); Juliece de Souza Rocha (XXX.643.684-XX); Julio Cesar de Medeiros Dantas (XXX.958.954-XX); Junio Fernando dos Santos (XXX.807.258-XX); Juscilene Santos da Silva (XXX.054.705-XX); Jusenaura Silva Sousa (XXX.159.671-XX); Jussara Martins Soares (XXX.716.506-XX); Kadja Guimaraes Rocha Dourado Lima (XXX.331.205-XX); Kananda Mayra da Cruz (XXX.196.094-XX); Karina Aparecida Marcal Damasceno (XXX.253.846-XX); Karina Lucia Soares de Oliveira (XXX.954.424-XX); Karla Tatiane Viana (XXX.646.092-XX); Katia Cristina de Oliveira (XXX.514.355-XX); Katia Kalene Pereira Ribeiro (XXX.913.925-XX); Katia Reger das Gracas do Amaral (XXX.088.386-XX); Katiciane Rufino da Silva (XXX.408.442-XX); Keite Queiroz (XXX.503.684-XX); Kelly Anne Bezerra Palmeira (XXX.778.573-XX); Kelly Caroline Gomes Marques (XXX.043.560-XX); Kelly das Merces Oliveira (XXX.649.738-XX); Kelwya Bruna Vasconcelos Florencio (XXX.072.294-XX); Keytty Karem Silva Campos (XXX.670.232-XX); Kizy da Costa Correa (XXX.300.330-XX); Kyvia Ramos Torres (XXX.402.584-XX); Laiane Sampaio Fortes (XXX.630.743-XX); Laila Velloso Schnitman (XXX.463.905-XX); Lais Coutinho do Nascimento (XXX.744.678-XX); Lais Crizel de Oliveira (XXX.468.280-XX); Lais Melo de Almendra Freitas (XXX.092.873-XX); Lana Michella Barros Alexandre (XXX.413.673-XX); Larissa Guimaraes Vicente (XXX.707.360-XX); Larissa Medeiros Veras de Oliveira (XXX.688.613-XX); Larissa Xavier Borges (XXX.325.083-XX); Lauana Lustoza da Silva (XXX.518.732-XX); Laura Havilland de Sousa Ruas (XXX.125.886-XX); Layane Alencar Costa Nascimento Sousa (XXX.692.651-XX); Leandro Marinho da Silva (XXX.155.968-XX); Leide Laura Vieira Ferreira (XXX.135.803-XX); Leidilene Pinheiro Pantoja Alves (XXX.233.292-XX); Leila Rejane Garcia dos Santos (XXX.636.732-XX); Leilane Gomes Santos (XXX.986.627-XX); Lenilda Bayer da Silva Lima (XXX.284.505-XX); Leonardo Alves Bezerra (XXX.808.201-XX); Leonardo Fachada de Barros e Azevedo (XXX.405.817-XX); Leonardo Ferreira Batista (XXX.433.934-XX); Leonardo Salomao Goulart (XXX.549.290-XX); Leonardo Santa Cruz Nunes (XXX.689.564-XX); Leonardo Teixeira de Melo (XXX.868.066-XX); Leonel Oliveira Costa (XXX.671.193-XX); Lessaiane Catiuscia Silva de Oliveira (XXX.098.365-XX); Leticia Christie Fernandes (XXX.235.191-XX); Leticia Heloisa da Silva Vicente (XXX.906.376-XX); Leticia Isabela da Silva Migueis (XXX.265.052-XX); Leticia Nunes Rocha (XXX.504.655-XX); Leticia Taina Miranda de Sousa (XXX.898.441-XX); Leticia de Medeiros Jales (XXX.992.724-XX); Levy Petrus Silvestre de Lima Silva (XXX.119.774-XX); Liana Moreira dos Santos Borges (XXX.654.971-XX); Liana Priscilla Lima de Melo (XXX.018.593-XX); Liberalina Santos de Souza Gondim (XXX.611.744-XX); Lidia Carvalho de Miranda (XXX.027.062-XX); Lidiane Franca Cabral (XXX.614.011-XX); Liendne Penha Abreu (XXX.215.763-XX); Ligia Nascimento Soares Sousa (XXX.023.148-XX); Lilian Maria dos Santos Silva Lacerda (XXX.175.377-XX); Lilian Melo da Fonseca Dutra (XXX.448.561-XX); Lilian Rodrigues Oliveira (XXX.912.423-XX); Liliane Aparecida Costa da Silva (XXX.481.522-XX); Lindolfo Azevedo dos Santos Junior (XXX.894.462-XX); Livia Almeida Vasconcelos Costa (XXX.814.114-XX); Livia Araujo de Matos (XXX.464.835-XX); Livia Batista Leis (XXX.976.667-XX); Livia Cristina Silva de Souza (XXX.596.046-XX); Livia Maria Nold Disconzi da Veiga (XXX.287.250-XX); Livia Studart de Meneses (XXX.108.883-XX); Lizandra Leal de Sousa (XXX.066.432-XX); Loa Ferreira Prates (XXX.486.100-XX); Lorenna Thamyris Mota da Fonseca (XXX.438.802-XX); Luana Araujo Santos (XXX.022.871-XX); Luana Bezerra do Nascimento (XXX.902.754-XX); Luana Costa Barbosa (XXX.280.773-XX); Luana Esther Alves Sodre (XXX.228.016-XX); Luana Mendes dos Santos (XXX.491.059-XX); Luana Pacheco Rocha (XXX.377.316-XX); Luana Santos Silva (XXX.598.301-XX); Luana dos Santos Anjo Rezende (XXX.222.806-XX); Luanda Clara Santos Rodrigues (XXX.075.942-XX); Lucas Almeida Souza dos Santos (XXX.672.585-XX); Lucas Alves da Silva (XXX.906.460-XX); Lucas Henrique Roese (XXX.308.531-XX); Lucas Moreira dos Santos (XXX.755.180-XX); Lucas Pereira Carvalho (XXX.111.209-XX); Lucas Rafael Monteiro Belfort (XXX.523.165-XX); Lucas Rafael Monteiro Belfort (XXX.523.165-XX); Lucas Santiago Santos do Carmo (XXX.735.382-XX); Lucelia Santos Fonseca (XXX.652.002-XX); Lucer Clebio Campos de Almeida (XXX.556.722-XX); Luciana Falcao da Cruz (XXX.184.526-XX); Luciana Farias Monteiro Lima (XXX.502.465-XX); Luciana Pessoa Ferreira dos Santos (XXX.145.825-XX); Luciano da Silva Viana (XXX.716.611-XX); Lucimare Rodrigues (XXX.475.160-XX); Ludimila Ruth Gurgel de Medeiros Bezerra (XXX.933.764-XX); Ludmila Russo Salgado (XXX.420.376-XX); Luis Carlos Munaretto (XXX.745.708-XX); Luis Eduardo Silva Barbosa (XXX.066.690-XX); Luis Thiago da Silva Santos (XXX.497.695-XX); Luisa Rocha Quintan (XXX.131.017-XX); Luiz Hilario Mulatinho Junior (XXX.784.064-XX); Luiz Otavio de Sousa Silva (XXX.915.976-XX); Luiz das Merces Batista (XXX.507.902-XX); Luiza Costa Garighan (XXX.687.180-XX); Luiza de Jesus Santos de Oliveira (XXX.578.586-XX); Luziane Jaqueline Marinho Azevedo (XXX.019.375-XX); Luzinete Santana dos Santos (XXX.401.915-XX); Lysianne Pinto Lopes (XXX.695.797-XX); Mabel Jales Belarmino de Amorim (XXX.696.594-XX); Maiana Martins Marinho (XXX.231.831-XX); Maiara Cristina Ferreira dos Santos (XXX.498.336-XX); Mailson Xavier Alves (XXX.713.514-XX); Maira Aparecida Barbosa de Carvalho Almeida (XXX.162.064-XX); Maira Carvalho de Santana Lima (XXX.946.075-XX); Maira Dias Mangueira Bastos (XXX.220.994-XX); Maira Maria Sa Vasconcelos de Alencar (XXX.411.364-XX); Maira Pereira Barbosa (XXX.977.637-XX); Maite da Veiga Feitoza Borges Silva (XXX.626.641-XX); Manuele Ribeiro Cruz (XXX.705.715-XX); Manuella Matos de Azevedo (XXX.774.182-XX); Manuelly Cristine de Lima Santos (XXX.558.294-XX); Mara Luiza de Melo Veras (XXX.834.173-XX); Marcela Alves Mota Nesotto (XXX.712.026-XX); Marcella Lopes Abitbol (XXX.447.962-XX); Marcelo Carvalho dos Santos (XXX.724.335-XX); Marcelo Figueira de Oliveira (XXX.738.240-XX); Marcelo Moura Barbosa (XXX.956.435-XX); Marcilio Pereira de Figueiredo (XXX.783.454-XX); Marcio Kameoka (XXX.570.078-XX); Marcio de Lima (XXX.524.154-XX); Marck Gregorio Pereira Turiel (XXX.711.072-XX); Marco Antonio Braga da Silva (XXX.412.593-XX); Marcos Arashiro da Silva (XXX.826.189-XX); Marcos Jose Fernandes Franco (XXX.071.961-XX); Marcos Vinicios Razera (XXX.699.029-XX); Marcos Vinicius Sampaio (XXX.358.666-XX); Marcus Vinicius Brito Marques (XXX.534.785-XX); Marcus Vinicius Leite de Aguiar (XXX.865.351-XX); Maria Aparecida dos Santos Lima (XXX.215.095-XX); Maria Clara Inacio de Sa (XXX.547.724-XX); Maria Eduarda da Rocha Santos Santana Neiva (XXX.442.373-XX); Maria Ernandes Barbosa de Souza (XXX.184.014-XX); Maria Fernanda Barboza dos Santos (XXX.770.354-XX); Maria Helena Cunha Cardoso (XXX.468.370-XX); Maria Jacilda Pereira de Sousa (XXX.175.103-XX); Maria Joara da Silva (XXX.845.053-XX); Maria Larisse do Nascimento de Paiva (XXX.633.393-XX); Maria Lina Giacomino de Almeida Passos e Azevedo (XXX.077.088-XX); Maria Odaleia Crisostomo de Aquino Nunes (XXX.688.154-XX); Maria Paula da Silva (XXX.081.018-XX); Maria Rafaela da Silva (XXX.274.794-XX); Maria Sueli dos Santos Menezes (XXX.696.895-XX); Maria Valeria da Silva Freitas (XXX.485.404-XX); Maria Viviane Gomes Oliveira de Lima (XXX.386.026-XX); Maria das Dores Barbosa de Queiroz (XXX.763.434-XX); Mariana Araujo Goes da Mota (XXX.721.741-XX); Mariana Diniz Araujo (XXX.761.422-XX); Mariana Fagundes Mirailh (XXX.291.650-XX); Mariana Messias Marinho (XXX.104.176-XX); Mariana Migliorini Parisi (XXX.971.530-XX); Mariana Quaresma de Souza (XXX.108.720-XX); Mariana Tagarra Pereyra (XXX.340.420-XX); Mariana de Mello Coelho (XXX.852.170-XX); Marilack Viana D Assuncao Marques Loureiro (XXX.617.457-XX); Marilia Bezerra Magalhaes Martins (XXX.912.123-XX); Marilia Cardoso Coelho (XXX.535.623-XX); Marina Martins de Medeiros (XXX.497.681-XX); Marina Ramos Santos (XXX.891.826-XX); Marineide Gomes do Nascimento (XXX.695.103-XX); Mario Matiotti Neto (XXX.644.795-XX); Maristela Santos Marques Soares (XXX.581.307-XX); Marlon Cesar da Silva Morais (XXX.637.856-XX); Martina Cassol Turcato (XXX.808.700-XX); Mateus Couto Tavares Feitosa (XXX.123.073-XX); Mateus Pinheiro Veras (XXX.327.883-XX); Mateus Siqueira Bottino (XXX.821.880-XX); Mateus Zanis Martins (XXX.228.612-XX); Matheus Amaral Cardoso (XXX.604.370-XX); Matheus Felipe Fallett e Silva (XXX.994.187-XX); Matheus de Sousa Martins (XXX.397.342-XX); Mauren Orrana Wenzke Moraes (XXX.265.860-XX); Mauricio Gimenes Marin Neto (XXX.776.861-XX); Mayana Morais Moreira (XXX.433.286-XX); Mayara Aparecida Soares Amaral Diogo Casaes (XXX.463.298-XX); Mayara Valenciano de Carvalho (XXX.509.921-XX); Maycon Ruan Lima de Araujo (XXX.198.132-XX); Mayne Batista Fontes Santos (XXX.853.595-XX); Meiriene Siqueira da Silva Gomes (XXX.764.847-XX); Micaela Coelho dos Santos (XXX.900.314-XX); Michele Alves dos Santos Cardozo (XXX.496.069-XX); Michelen Freitas de Almeida (XXX.635.702-XX); Michelle Justino Brito Silva (XXX.123.747-XX); Milena Ferreira Porfirio (XXX.322.802-XX); Milena da Silva Franco (XXX.418.726-XX); Milena de Almeida Marques Aragao (XXX.132.113-XX); Milk dos Santos Fernandes de Oliveira (XXX.191.752-XX); Milla Carolina Costa Lafeta Araujo (XXX.374.275-XX); Millena Haline Hermenegildo Miranda (XXX.394.435-XX); Milton Joao Lemos (XXX.531.187-XX); Mirella Samara Rocha de Cerqueira (XXX.880.964-XX); Miria Duarte dos Santos (XXX.359.568-XX); Moema da Silva Andrade da Costa (XXX.755.322-XX); Monica Camara Goulart (XXX.029.910-XX); Monica Roeder de Lima (XXX.683.479-XX); Monique Moretti Fraga da Silva (XXX.412.501-XX); Morgana Lopes do Nascimento (XXX.483.994-XX); Murilo Leonardo Vieira (XXX.004.322-XX); Murilo de Moraes Silva (XXX.424.170-XX); Mychell Holanda Cosme (XXX.749.913-XX); Myllena Quandt Machado (XXX.488.630-XX); Naira Oliveira Ferreira (XXX.220.261-XX); Nara da Silva Souza Neres (XXX.488.221-XX); Natacha Samara Goncalves de Amorim (XXX.458.622-XX); Natalia Pires Pereira de Sa Souza (XXX.578.314-XX); Natalia Ramos dos Santos (XXX.682.562-XX); Natalia Schara Nascimento (XXX.262.167-XX); Natalia Stela Sandes Ferreira (XXX.657.961-XX); Natan dos Santos Costa (XXX.995.362-XX); Nathalia Cristina Oliveira de Souza (XXX.403.397-XX); Nathalia Marques Gomes dos Santos (XXX.616.354-XX); Nathalia Veras dos Santos (XXX.454.611-XX); Nathalle Soares Lima (XXX.999.863-XX); Nayara Ayane Gomes da Silva (XXX.345.844-XX); Nayara de Oliveira Campos (XXX.094.891-XX); Neurizete de Almeida Duarte (XXX.497.312-XX); Newton Carlos Fernandes Almeida (XXX.320.771-XX); Nicacia Maria Vieira Lima (XXX.969.395-XX); Nicole Maria Brandim de Mesquita Alencar (XXX.535.983-XX); Noemia dos Santos Nunes (XXX.872.895-XX); Nubia Dias dos Santos (XXX.374.795-XX); Ochadai Menezes (XXX.796.795-XX); Odilon Rodrigues Sarmento Neto (XXX.603.694-XX); Osana Diniz Ferreira (XXX.126.854-XX); Osmael Brito Alves (XXX.373.472-XX); Otacilio Jose da Silva Junior (XXX.855.348-XX); Paloma Dias e Vasconcellos (XXX.757.557-XX); Pamela Queiroz Semeone (XXX.205.858-XX); Pamela Queiroz Semeone (XXX.205.858-XX); Patricia Alves de Almeida (XXX.150.776-XX); Patricia Carla Assumpcao de Araujo (XXX.631.577-XX); Patricia Costa Alves Pinto (XXX.813.784-XX); Patricia Mara Delfino Silva (XXX.298.286-XX); Patricia Oliveira Alves (XXX.442.412-XX); Patricia Oliveira da Silva (XXX.138.185-XX); Patrick Fernando Silva Machado (XXX.721.934-XX); Patrine Paz Soares (XXX.093.000-XX); Paula Andrade Silva (XXX.908.812-XX); Paula Castro de Lima dos Santos (XXX.248.510-XX); Paula Costa Campos de Santana (XXX.265.335-XX); Paula Melichar Suassuna (XXX.962.227-XX); Paula Santana Marra (XXX.534.301-XX); Paula Torres da Cunha (XXX.812.770-XX); Pauliana Deise Santos Aguiar (XXX.081.025-XX); Pauliane Marques Vale (XXX.202.072-XX); Paulo Henrique Mariano de Alencar (XXX.629.053-XX); Paulo Siga Thomaz (XXX.055.440-XX); Pedro Alves Argentino (XXX.481.845-XX); Pedro Diones Pantoja Neves (XXX.482.172-XX); Pedro Henrique Inacio Paz (XXX.547.921-XX); Pedro Ivo de Oliveira Gouveia (XXX.602.293-XX); Perivaldo Dimas da Silva (XXX.014.864-XX); Pierre Robert da Silva Pereira (XXX.271.370-XX); Pietro Melo da Silva (XXX.252.596-XX); Poliana Araujo Monteiro (XXX.408.721-XX); Poliana Maria dos Santos Morais de Almeida (XXX.040.282-XX); Priscila Boeira Rocha (XXX.189.790-XX); Priscila Landa Rodrigues (XXX.922.360-XX); Priscila Leticia Vieira Kitagawa (XXX.295.423-XX); Priscila Pozza Argoud (XXX.831.050-XX); Priscila Santos Alves Melo (XXX.762.544-XX); Priscila Santos da Paz (XXX.155.944-XX); Priscilla Gilvaz Pontes (XXX.611.437-XX); Priscilla Welligton Santos Gomes (XXX.097.652-XX); Quezia de Jesus Costa Nunes Penha (XXX.442.683-XX); Quiteria Claudia da Silva Schelling (XXX.719.614-XX); Rafael Albert Silva de Medeiros (XXX.228.207-XX); Rafael Dutra Nunes (XXX.099.520-XX); Rafael Freitas Moraes (XXX.747.462-XX); Rafael Henrique Martini Mariano da Rocha (XXX.917.318-XX); Rafael Menezes dos Santos (XXX.719.635-XX); Rafael Rodrigues Feitosa (XXX.892.873-XX); Rafael Ruling Estenico (XXX.358.158-XX); Rafaela Albuquerque Coelho de Assis Sampaio (XXX.180.124-XX); Rafaela Francine Muttoni (XXX.820.870-XX); Raiane Batista de Almeida Jesus (XXX.970.715-XX); Raiane Souza Freire (XXX.376.135-XX); Railana da Silva Moreira (XXX.813.955-XX); Raimundo Jose Bastos da Silva (XXX.507.333-XX); Raphael Ferreira Ratin (XXX.497.549-XX); Raphael de Souza Borges (XXX.732.975-XX); Raphaella da Silva Moreira (XXX.399.294-XX); Raquel Almeida de Campos (XXX.119.267-XX); Raquel Aziz Batista (XXX.696.241-XX); Raquel Costa Santos (XXX.380.683-XX); Raul Diego de Sousa Pereira (XXX.848.081-XX); Rayla Caroline Mendonca Martins (XXX.395.271-XX); Raylton Gregorio Diniz da Silva (XXX.055.533-XX); Rayssa Fiterman Rodrigues (XXX.715.223-XX); Rebecca Vilela Goncalves da Fonseca (XXX.167.121-XX); Regiane Alves de Almeida (XXX.043.081-XX); Regiane do Socorro Siqueira Barreto (XXX.717.202-XX); Regiano Natal Basilio Gallo (XXX.667.508-XX); Reginaldo de Moura Morais (XXX.273.693-XX); Regivaldo Coelho Ramires (XXX.601.362-XX); Renam Silva Martins (XXX.508.382-XX); Renata Caroline Guidolin (XXX.642.319-XX); Renata Giamlourenco Lante (XXX.176.048-XX); Renata Medina dos Santos (XXX.308.157-XX); Renata Monique Domingos de Oliveira (XXX.250.844-XX); Ricardo Akio Hida (XXX.197.778-XX); Ricardo Luiz de Sousa Sarmento (XXX.021.342-XX); Ricardo da Silva Souza (XXX.827.874-XX); Rita Helena Scotto dos Santos (XXX.199.130-XX); Rita de Fatima Souza Costa (XXX.775.921-XX); Riviane Tavares do Nascimento (XXX.513.394-XX); Roberta Alves de Oliveira (XXX.129.107-XX); Roberta Braga Costa (XXX.037.543-XX); Roberta Garcia (XXX.753.348-XX); Roberto Campos Dourado (XXX.554.851-XX); Roberto Ranieri Guimaraes Rocha (XXX.747.424-XX); Roberto Santos Junior (XXX.760.785-XX); Roberto de Oliveira Diniz (XXX.522.362-XX); Robson Teixeira Leite (XXX.362.096-XX); Rodrigo Barcelos Ferreira de Carvalho (XXX.088.461-XX); Rodrigo Katsutoshi Hasegawa (XXX.097.689-XX); Rodrigo Lucio dos Santos (XXX.770.289-XX); Rodrigo dos Santos Nascimento Larsem (XXX.042.097-XX); Rosana Aparecida Marques (XXX.580.476-XX); Rosana Esteves Prata Barbosa (XXX.129.602-XX); Rosana Siqueira Campos (XXX.701.509-XX); Rosangela dos Santos Silva (XXX.651.403-XX); Rose Ane Jesus de Santana Carvalho (XXX.688.035-XX); Roseane Batista da Costa (XXX.786.275-XX); Roseli da Silva (XXX.503.424-XX); Rosilene Miranda Moreira (XXX.967.946-XX); Ruaan Oliveira Carvalho (XXX.770.245-XX); Ryslaine de Orlanda Marques da Silva (XXX.894.993-XX); Sabrina Lays Correa Holanda (XXX.845.443-XX); Sabrina Piassa da Silva (XXX.989.690-XX); Samanta Flor Montes (XXX.286.396-XX); Samantha Tammy de Sousa Mendes (XXX.634.122-XX); Samara Gabriele Ferreira de Brito Mendes (XXX.999.493-XX); Samir Salim Jorge Elgaly (XXX.811.102-XX); Samira Maciel do Nascimento (XXX.171.233-XX); Sandokan Cavalcante Costa (XXX.275.002-XX); Sandra Adriele de Lima (XXX.120.330-XX); Sandra Oliveira Daufenbach (XXX.604.519-XX); Sandra Regina Simplicio (XXX.600.587-XX); Sara Kele Ramalho Moreira (XXX.745.583-XX); Sara Matos Lucas Araujo (XXX.321.931-XX); Saullo Jose Silva Rolindo (XXX.594.831-XX); Sheila Alves Pereira (XXX.438.191-XX); Shirley dos Santos Vaz (XXX.620.702-XX); Shyrley Bispo Guimaraes (XXX.875.105-XX); Sibele Liborio Campelo (XXX.782.100-XX); Sidneia Oliveira dos Santos (XXX.231.075-XX); Silvana Silva Chaves (XXX.642.382-XX); Silvia Keli Pereira Santos (XXX.810.455-XX); Silvia Leticia dos Reis Silva Conceicao (XXX.217.485-XX); Silvia Regina Piazzetta (XXX.901.129-XX); Silvio Anderson Silva Nascimento (XXX.513.352-XX); Simone Pereira Soares (XXX.137.590-XX); Simone da Costa Siqueira de Jesus (XXX.217.857-XX); Sirley Diniz Barbosa Souza (XXX.530.686-XX); Solange Ferreira Silvino (XXX.479.052-XX); Soraya Vasconcelos Rodrigues (XXX.522.232-XX); Stefane Reis Pereira de Souza (XXX.992.702-XX); Stefania Carolina Sousa Castanheira (XXX.892.266-XX); Stefania Machado Correa (XXX.358.090-XX); Stefanie Aguilar Leocadio Neves Rodrigues (XXX.732.180-XX); Stephanie Cecilia Araujo de Souza (XXX.212.125-XX); Suelen Kosby Mesquita Botelho (XXX.518.800-XX); Suellen Regina Silva Guedes Soares (XXX.509.144-XX); Suellen Signorelly Assuncao (XXX.078.326-XX); Suely Carvalho da Silva (XXX.854.042-XX); Suely Ferreira Ximenes (XXX.717.651-XX); Sulivan Carlos Hubner (XXX.228.185-XX); Susana Costallat Contreiras Rodrigues (XXX.378.040-XX); Taianne de Lima Gomes (XXX.037.153-XX); Taina Santos Bezerra (XXX.423.444-XX); Taisa de Almeida Campos Flavio Ferreira (XXX.669.291-XX); Taiuana da Silva Amanajas (XXX.788.632-XX); Tamara Driziele Vieira Silveira (XXX.944.450-XX); Tamires Soares do Nascimento Goncalves (XXX.967.233-XX); Tamirys Guimaraes Andrade de Melo (XXX.674.564-XX); Tarsila Simonne Bezerra de Aguiar Pereira (XXX.900.973-XX); Tarsyla Medeiros de Albuquerque (XXX.995.044-XX); Tatiana Helena da Conceicao e Silva (XXX.534.635-XX); Tatiana Macedo Vilela (XXX.315.446-XX); Tatiana Raizer Santana (XXX.810.298-XX); Tatiane Barcellos Correa (XXX.574.260-XX); Tatieini Ferreira Araujo (XXX.006.991-XX); Tawanna Xavier Marques de Carvalho Vidal (XXX.848.134-XX); Thairine Oliveira Paes Landim Silva (XXX.889.575-XX); Thais Bezerra Silva (XXX.477.165-XX); Thais Carvalho Xavier (XXX.718.673-XX); Thais Fonseca Guimaraes (XXX.352.046-XX); Thais Vilela de Sousa (XXX.137.311-XX); Thalita Cossuol de Souza (XXX.461.747-XX); Thalita Patricia Goncalves Angelim (XXX.553.932-XX); Thamires Ribeiro da Silva (XXX.078.597-XX); Thiago Alvares da Costa (XXX.006.852-XX); Thiago Lima Pereira (XXX.396.586-XX); Thiago Rangel Leite (XXX.915.703-XX); Thiago das Virgens Santos (XXX.412.765-XX); Thiago das Virgens Santos (XXX.412.765-XX); Thomas Santana Soria (XXX.863.220-XX); Tiago Melo de Almeida (XXX.467.152-XX); Tiago dos Santos Gutierrez Lazaro (XXX.363.978-XX); Tomas Barros Vasconcelos (XXX.393.944-XX); Vagner Lopes Almeida (XXX.569.985-XX); Valdenice de Santana Silva (XXX.827.645-XX); Valdir Vieira da Silva Junior (XXX.837.471-XX); Vaner Aguiar Xavier (XXX.047.580-XX); Vanessa Costa Menezes (XXX.670.115-XX); Vanessa Cristina Fernandes (XXX.426.104-XX); Vanessa Goncalves Castilhano (XXX.186.246-XX); Vanessa Goncalves Dias (XXX.121.280-XX); Vanessa Ribeiro Leite Celestino (XXX.075.524-XX); Vanessa Rubia Muniz Correa (XXX.262.251-XX); Vanessa Scarcela Leite (XXX.896.143-XX); Vanessa Thaylla Coelho Silva Pinto (XXX.269.383-XX); Vanilda Marinho da Silva Andrade (XXX.358.302-XX); Vera Lucia Barros Felix (XXX.153.207-XX); Veronica D Angelis Gomes (XXX.984.701-XX); Veronica Souza de Araujo (XXX.084.805-XX); Veronice Goncalves Sandrin (XXX.332.981-XX); Virgilio Freitas Rego Lima (XXX.806.033-XX); Vitor Deriquehem de Araujo Silva (XXX.327.729-XX); Vitor Hugo Lopes da Silva (XXX.519.447-XX); Vitor Hugo Tomaz Silva (XXX.235.751-XX); Vitor da Silva Nascimento (XXX.029.513-XX); Vivian Alves Novaes (XXX.987.359-XX); Vivian Bette Motta (XXX.655.769-XX); Viviane Dias Santos (XXX.706.332-XX); Viviane Paula de Mesquita Avila (XXX.249.716-XX); Viviane da Motta Faco (XXX.361.867-XX); Wagner Jose da Silva (XXX.861.597-XX); Wellington da Silva Bessa (XXX.829.324-XX); Wellington da Silva Coelho (XXX.099.153-XX); Wendel Rodrigues Neugebauer (XXX.028.570-XX); Wenzel de Freitas (XXX.843.833-XX); William Lopes da Silva Aires Cabral (XXX.581.297-XX); Willian Alves da Conceicao (XXX.825.231-XX); Willian Baunier de Melo (XXX.002.156-XX); Willians Guilherme dos Santos (XXX.690.608-XX); Wilsamara Alves de Oliveira Santos (XXX.257.441-XX); Wilson Elias dos Santos (XXX.599.896-XX); Wislane dos Santos Caetano (XXX.240.421-XX); Yago Marti Gomes de Souza Santos (XXX.482.785-XX); Zilda Silva da Cunha (XXX.288.386-XX). 1.2. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.